Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-22.2022.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011203-22.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (RECORRENTE), ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), GILLIARD ANTONIO SCHEFFER - CPF: 869.480.081-00 (RECORRENTE), GISLAYNE RAFAELA SCHEFFER - CPF: 883.243.381-87 (RECORRENTE), GUILHERME MOGNON SCHEFFER - CPF: 883.249.581-34 (RECORRENTE), DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 015.005.711-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL DISSOLVIDA. DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS TÉRMINO DA CONVIVÊNCIA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER E OUTROS contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por FERNANDA SOUZA DE ARRUDA, determinando o cancelamento da penhora incidente sobre imóvel de sua propriedade, id. 360493931.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível a penhora de imóvel registrado, exclusivamente em nome de terceiro, sob fundamento de eventual meação decorrente de união estável já dissolvida, para satisfação de dívida contraída pelo executado após o término da convivência.

3.Restou incontroverso nos autos que o imóvel situado em Barra do Bugres/MT foi registrado em outubro de 2013 exclusivamente em nome de Fernanda Souza de Arruda, mediante contrato de financiamento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme matrícula nº 30.256 do Cartório de Registro de Imóveis local, id. 360493903.

4. A união estável entre Fernanda e o executado Diego Fernando de Oliveira Medeiros foi formalizada posteriormente, em fevereiro de 2014, com declaração de convivência desde julho de 2013, conforme escritura pública lavrada no 2º Serviço Notarial de Barra do Bugres/MT, id. 360493904.

5. A dívida objeto da execução foi contraída pelo executado em dezembro de 2021, mediante termo de acordo no valor de R$ 17.600,00, id. 360493851, quando a embargante já mantinha relacionamento com terceira pessoa, inclusive com nascimento de filha em dezembro de 2021, id. 360493922, demonstrando a dissolução fática da união estável anterior.

6. A dissolução da união estável foi posteriormente formalizada em dezembro de 2025, com expressa declaração de que durante a convivência não foram adquiridos bens em comum, id. 360493938, corroborando que o imóvel permaneceu como propriedade exclusiva da embargante.

7. A responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no artigo 789 do Código de Processo Civil, estabelece que este responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, mas tal responsabilidade não pode ser estendida a bens que não integrem efetivamente seu patrimônio.

8. Eventual contribuição do executado para pagamento de prestações durante o período de convivência, ainda que comprovada, não gera automaticamente direito real oponível a terceiros credores, devendo tal pretensão ser discutida em ação própria entre os ex-companheiros.

9. A situação não se enquadra nas hipóteses de comunicabilidade patrimonial previstas no regime de comunhão parcial de bens, pois a dívida executada foi contraída em momento posterior à dissolução da convivência, quando já inexistia qualquer comunhão de interesses entre as partes.

10. Permitir a penhora de bem registrado exclusivamente em nome de terceiro, com base em mera expectativa de direito não consolidada, representaria grave violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à propriedade, contrariando a sistemática dos Juizados Especiais.

11. A embargante demonstrou ser terceira de boa-fé, não tendo participado da relação obrigacional que originou a dívida executada, sendo descabida a extensão da responsabilidade patrimonial do executado ao seu patrimônio pessoal.

12. Os argumentos recursais sobre eventual direito à meação decorrente do regime de comunhão parcial de bens não prosperam, pois tal circunstância não gera fração ideal juridicamente individualizada nem constitui direito real oponível a terceiros na ausência de registro específico.

13. A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

14. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

16. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026